Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-19.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003430-19.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compromisso, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VERA LUCIA FREIRE DA SILVEIRA - CPF: 204.887.691-91 (RECORRIDO), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO), D. SOUSA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 12.451.433/0001-42 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1003430-19.2021.8.11.0003
– Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: D. SOUSA DE OLIVEIRA - ME.

RECORRIDO: VERA LUCIA FREIRE DA SILVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS CONTABÉIS –
QUESTIONAMENTO ACERCA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à demandada a realização de prova oral, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 21.490,85 (vinte e um mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos), em decorrência do inadimplemento de serviços contábeis prestados pela recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que na peça contestatória foi arguido a inexistência de prova da contratação dos serviços e ou prestação dos serviços.

Por isso, penso que há de se oportunizar a dilação probatória para que a parte recorrente possa produzir a prova negativa do crédito cobrado, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante indeferiu tal pleito, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022